Tribunal: STF
Processo: ARE 1389416
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVOS INTERNOS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE DO SESC. AGRAVO INTERNO DO SESC DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPETRANTE NÃO CONHECIDO. I. Do agravo interno do SESC. O artigo 149, caput, da Constituição Federal dispõe que "compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas". O artigo 3º da Lei n.º 11.457/2007, por sua vez, preceitua que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atribuições de planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros. Conforme se verifica dos dispositivos supra, cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. Assim, incabível a tese de tratar-se de litisconsórcio passivo necessário da União Federal - Fazenda Nacional com as terceiras entidades beneficiadas. II. Do agravo interno da parte impetrante. Com relação ao agravo interno da parte impetrante, denota-se que a parte pleiteia a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições destinadas às terceiras entidades, nos exatos termos reconhecidos na sentença e mantidos pela r. decisão agravada. Desta feita, é patente a ausência de interesse recursal da impetrante, tendo em vista que a decisão agravada não modificou o mérito quanto à não incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre as verbas elencadas na sentença, tendo apenas excluído as terceiras entidades do polo passivo do feito. III. Agravo interno do SESC desprovido. Agravo interno da parte impetrante não conhecido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 240 da CF. Sustenta, em essência, que “todo valor recebido pelo empregado, a qualquer título e forma durante o contrato de trabalho, deve integrar a base de cálculo da Contribuição destinada ao Sesc”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 



    O recurso não comporta admissão. 



    Preambularmente, com relação ao terço constitucional de férias, tendo em vista que os Embargos de Declaração da União foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para se reconhecer a incidência pretendida, verifica-se que o presente recurso perdeu o seu objeto quanto a tal pretensão. 



    Por outro lado, a análise dos autos revela que, embora a Recorrente alegue a violação de dispositivos constitucionais, o recurso não impugna especificamente as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação. 



    Assim o fazendo, desatende ao disposto no art. 1.029 do CPC, do que decorre a deficiência de sua fundamentação, consoante a dicção da Súmula n.º 284 do STF:



    (...)



    Ante o exposto, não admito o Recurso Extraordinário.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Neste contexto, assevero, preliminarmente, que o artigo 149, caput, da Constituição Federal dispõe que "compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas". 



    O artigo 3º da Lei n.º 11.457/2007, por sua vez, preceitua que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atribuições de planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros. 



    Conforme se verifica dos dispositivos supra, cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo.



    As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber.



    (...)



    Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. 



    Assim, incabível a tese de tratar-se de litisconsórcio passivo necessário da União Federal - Fazenda Nacional com as terceiras entidades beneficiadas.



    (...)



    Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva do INCRA, SENAC, SESC, FNDE e SEBRAE, devendo ser excluídos da lide.



    A parte recorrente, por sua vez, defende que todo valor recebido pelo empregado, a qualquer título e forma durante o contrato de trabalho, deve integrar a base de cálculo da Contribuição destinada ao Sesc. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Ademais, trata-se de um fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido que não fora impugnado, razão pela qual incide, na espécie, o teor da Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator